Tribunal: TJBA
Processo: 8020535-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020535-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JANAINA CLEA BEZERRA PEREIRA Advogado(s): CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS AGRAVADO: BV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Janaina Clea Bezerra Pereira contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária, reduzindo as custas processuais ao valor mínimo legal de R$ 125,42, nos autos de ação revisional de contrato imobiliário. A parte agravante pleiteia a concessão integral do benefício, alegando hipossuficiência financeira e risco de extinção do processo principal por cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça é compatível com a situação financeira da agravante e os parâmetros previstos no CPC. III. Razões de decidir 1. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, §5º, permite a concessão parcial do benefício, desde que compatível com a capacidade financeira do beneficiário. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo não indeferiu o benefício em sua totalidade, mas reduziu o valor das custas iniciais para o mínimo legal no importe de R$ 125,42. 4. Os documentos anexados aos autos demonstram movimentação financeira significativa da agravante, inclusive como microempreendedora individual com capital social declarado de R$ 30.000,00, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência absoluta. 5. A quantia fixada a título de custas (R$ 125,42) corresponde a menos de 10% do salário mínimo vigente, valor que não compromete, por si só, a subsistência da agravante ou de sua família. IV. Dispositivo e tese Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É admissível a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 5º, do CPC, desde que proporcional às condições financeiras do requerente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020535-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, JANAINA CLEA BEZERRA PEREIRA, e agravada, BV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09